Tribunal: TJMT
Processo: 0007065-06.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007065-06.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVETE MARIA CARIBE DA ROCHA - CPF: 653.586.197-04 (ADVOGADO), MARCELO CARIBE DA ROCHA - CPF: 026.061.749-09 (ADVOGADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA TABORDA LTDA - CNPJ: 78.175.734/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), FIDELIX DOMINGOS DE MATOS - CPF: 593.201.921-20 (APELANTE), VILMA ROSA DA SILVA MATOS - CPF: 986.615.741-53 (APELANTE), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), TRANSPORTADORA TABORDA LTDA - CNPJ: 78.175.734/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. F. FAGO, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ÓBITO DO FILHO DOS AUTORES/APELANTES – DANO NO BRAÇO DA GENITORA – CAUSA DE PEDIR TRANSPORTE INADEQUADO – KOMBI – NÃO RELAÇÃO COM O ACIDENTE – RESPONSABILIZAÇÃO PELO ACIDENTE EM SÍ EM OUTROS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

O fato de terem sido os apelantes transportados por uma Kombi em nada contribuiu para o acidente, de forma que esta conduta não poderá receber a imputação do resultado, que será atribuível à causa absolutamente independente.

Como bem-dito na sentença atacada, a apelante estava em perfeitas condições, podendo ser transportada pelo veículo oferecido pelo apelado, e a causa de pedir da ação não é o dano do seu braço e sim o meio de transporte oferecido naquela ocasião.

Por outro lado, se a causa de pedir fosse a própria responsabilização pelo acidente em si, onde a apelante veio teve danos no braço e seu filho veio a óbito, certamente está poderia pleitear tal indenização, pois aí sim estaria pugnando reparação pela dor da morte do filho e demais consequências do acidente – conforme ocorre nos Autos apenso 6909-18.2013.811.0003.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VILMA ROSA DA SILVA MATOS E OUTRO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, promovida pelos apelantes em desfavor do Município de Rondonópolis, em que julgou o feito parcialmente extinto sem resolução do mérito em face a ilegitimidade da autora pleitear indenização em nome de seu filho falecido e, improcedente o seu pedido de dano moral, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (id. 165786513).

Em suas razões recursais, o Apelante alega que a sentença deve ser reformada tendo em vista os apelantes serem partes legitimas para promover os pedidos pleiteados na presente demanda, face todo o ocorrido, posto que a apelada promoveu transporte indevido de enfermo e sua acompanhante o que concorreu com a culpa no acidente ocasionado pela transportadora TABORDA, a qual foi demandada em processo em separado.

Salienta que não foi apreciado pelo Juízo singular os pedidos de indenizações face ao pleito da Autora pelos danos morais em face do transporte irregular que ocasionou sua perda permanente parcial de mobilidade do braço, tendo em vista que não pudera colocar cinto de segurança, pois segurava seu filho operado, no banco de trás, e que a falta de transporte apropriado juntamente com a imprudência da empresa TABORDA, concorreram para que o acidente e suas consequências acontecessem.

Conclui que resta claro o dever de indenizar pela negligencia do apelado, ao transportar incorretamente pessoa enferma, o que gerou a concorrência no acidente que ceifou a vida do menor e danos no braço da autora, abalando-a profundamente.

Por fim, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença e acolher os pedidos da inicial, e os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VILMA ROSA DA SILVA MATOS E OUTRO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, promovida pelos apelantes em desfavor do Município de Rondonópolis, em que julgou o feito parcialmente extinto sem resolução do mérito em face a ilegitimidade da autora pleitear indenização em nome de seu filho falecido e, improcedente o seu pedido de dano moral, extinguindo o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (id. 165786513).

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por VILMA ROSA DA SILVA MATOS em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que no dia 19/05/2010 estava acompanhado do seu filho menor MAXSUEL DA SILVA MATOS no retorno de uma viagem feita a São Paulo para tratamento médico deste, o qual estaria clinicamente debilitado.

Assim, vieram de avião da capital daquele Estado até Várzea Grande/MT, onde teria um veículo KOMBI, pertencente ao requerido, que havia ido até o local para busca-los e trazê-los até a Comarca de Rondonópolis.

No trajeto, o veículo que estavam se envolveu em um acidente, acarretando a apelante lesões no braço, e levando seu filho a óbito.

Disseram que, a causa de pedir é o transporte do filho que estava operado, bem como acompanhante, em veículo inapropriado, o que concorreu para o acidente e seus desdobramentos.

Assim, pugna pela condenação do requerido ao pagamento de 200 (duzentos) salários mínimos a título de dano moral.

Resumidamente, a questão posta em julgamento é se o veículo oferecido pela requerida é adequado ao transporte de pacientes em tratamento médico ou não, e se isto contribuiu para ocorrência do acidente que vitimou o filho da autora e lhe causou danos no braço.

Conforme consta nos autos o veículo fornecido pelo Munícipio para transportar a apelante e seu filho, não era adequado considerando as condições do filho da apelante.

No entanto, o boletim de ocorrência também anexo aos autos, relata que o acidente aconteceu devido ao veículo Scania R124 da Transportadora Taborda LTDA invadir a faixa contraria e colidir lateralmente na V2, que transitava em sentido oposto, sendo arremessado para fora da pista, capotando (id. 165786511 – fls.21/30).

Portanto, o fato de terem sido transportados por uma Kombi em nada contribuiu para o acidente, de forma que esta conduta não poderá receber a imputação do resultado, que será atribuível à causa absolutamente independente.

Nesse sentido:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DE ENTE QUERIDO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do poder público, fundada na conduta omissiva na prestação de serviços, tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do dano e do nexo causal entre a omissão na prestação do atendimento e o resultado danoso, a comprovação do dolo ou da culpa.

2. A demonstração de que houve dano aos autores, por si só, não afasta a necessidade de prova da presença dos demais elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam, a culpa ou o dolo e o nexo de causalidade.

3. Não há como reconhecer o dever indenizar se o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o nexo de causalidade com o dano alegado.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1024597-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Além disso, como bem-dito na sentença atacada, a apelante estava em perfeitas condições, podendo ser transportada pelo veículo oferecido pelo apelado, e a causa de pedir da ação não é o dano do seu braço e sim o meio de transporte oferecido naquela ocasião.

Ficou reconhecido que o transporte foi inadequado para o filho da apelante, que se encontrava operado, acontece que a violação a dignidade do menor que veio a óbito é de direito personalíssimo, não podendo ser pleiteado pela autora.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023